Tribunal: STF
Processo: ARE 1568156
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O RESSARCIMENTO E O DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA A UNIÃO. VALORES DESPENDIDOS PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM AÇÃO JUDICIAL. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 



    1. A Lei n. 12.732/2012, prevê que pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna receberão tratamento gratuito no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 1º). No plano infralegal, a Portaria n. 876/2013 do Ministério da Saúde, prevê, em seu art. 8º, II, que compete ao referido Ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer. 



    2. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793). 



    3. Constata-se, assim, que a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União, cabendo a este ente federado promover tal atendimento por meio de estabelecimentos credenciados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 



    4. Em razão da improcedência do recurso de apelação da União, fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015, a verba honorária deve ser elevada para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação” (fl. 5, e-doc. 106).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 120).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da repercussão geral) e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 142).



    4. A União argumenta que, “compulsando os autos e historiando os fatos, verifica-se que o Estado agravado foi demandado perante a Justiça Estadual por paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento de demanda em saúde. A União não integrou o processo original, e o Estado cumpriu as obrigações judicialmente impostas. Posteriormente, entendendo que a responsabilidade financeira caberia ao Ente Federal, ajuizou a presente ação visando o ressarcimento dos valores despendidos” (fl. 2, e-doc. 152).



    Sustenta que “o Estado busca ressarcimento por prestação de saúde à qual foi obrigado por decisão judicial” (fl. 5, e-doc. 152).



    Ressalta que “o processo que dependia de provas era o processo entre o paciente e o Estado. Nesta ação de ressarcimento, a prova utilizada foi a íntegra do processo que veio da Justiça Estadual. Prova documental que foi juntada com a petição inicial pelo Estado e que não foi impugnada, restando como matéria não controvertida” (fl. 6, e-doc. 152).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI, LIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. II do art. 84, o inc. I do art. 109 e os arts. 165 e 167 da Constituição da República e sustenta que “o acórdão recorrido confirma condenação da União a ressarcir o Estado de despesas decorrentes de cumprimento de ordem judicial proferida em ação anterior, instaurada e processada perante a Justiça Estadual, de forma completamente alheia à interferência do Ente Federal, ao equivocado argumento de que o custeio dessas prestações em saúde seriam de responsabilidade exclusiva da União” (fl. 5, e-doc. 127).



    Pondera que “o exercício da administração pública compete ao Poder Executivo, com orçamento e recursos próprios, bem como prerrogativas indispensáveis à sua organização e funcionamento” e afirma ser “desprovida de razoabilidade a pretensão de compelir judicialmente a Administração Federal a realizar novas - e indeterminadas - despesas, a título de ‘ressarcimento’, fora da previsão normativa exigida para a eficiente gestão pública” (fl. 5, e-doc. 127).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento.



    6. Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, a União não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem, de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal por entender que quanto “à insurgência sobre fixação de honorários advocatícios, adentrar-se em tais critérios implicaria em necessário reexame de matéria fático-probatória” (fl. 3, e-doc. 142), não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE AOS ADOTANTES. INOBSERVÂNCIA DO § 6º DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À PARENTALIDADE. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INCENTIVADORAS DA GUARDA E DA ADOÇÃO DE MENORES. TEMA 782 DA REPERCUSSÃO GERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.435.957-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    7. Ainda que se pudesse superar os fundamentos não infirmados, melhor sorte não acudiria à União. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    8. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a União objetivando provimento jurisdicional que declare a obrigação da União a ressarci-lo das despesas suportadas devido ao fornecimento de medicação utilizada para o tratamento oncológico (Crizotinibe), objeto do processo judicial n. 9017929-64.2019.8.21.0001 da Justiça Estadual, devendo incidir correção monetária e juros legais sobre o valor da verba a ser ressarcida. (...)



    Cinge-se a controvérsia a examinar o direito de regresso do Estado do Rio Grande do Sul em face da União, em decorrência de haver o ente estadual adquirido, por força de decisão proferida em ação que tramitou perante a Justiça Estadual, medicamento para tratamento de saúde, sob o fundamento de que é da competência do Ministério da Saúde o seu custeio e fornecimento. 



    No plano infralegal, a Portaria n. 876/2013 do Ministério da Saúde, prevê, em seu art. 8º, II, que compete ao referido Ministério garantir o financiamento do tratamento do câncer.



    Constata-se, assim, que a responsabilidade pelo custeio de tratamentos oncológicos no âmbito do SUS é integralmente da União, cabendo a este ente federado promover tal atendimento por meio de estabelecimentos credenciados como Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). (...)



    Indubitável, nessa linha de entendimento, a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento, mesmo que a determinação de imediato fornecimento do fármaco necessário ao tratamento tenha sido judicialmente direcionada ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Tal possibilidade encontra respaldo no entendimento exarado pelo STF por ocasião do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), no qual restou reconhecida a solidariedade entre os entes da federação em ações judiciais que versem a respeito de prestações em matéria de saúde. (...)



    A circunstância de a ação anterior ter sido ajuizada pelo particular apenas em face de um dos entes da federação e que, em razão disso, tenha sido o ente estadual compelido ao fornecimento da medicação em sede de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento.



    Ainda, consoante pacífica jurisprudência deste Regional, remanesce sendo da União a responsabilidade pelo custeio de medicamentos não padronizados pelos protocolos terapêuticos do SUS, consoante precedentes que colaciono: (...).



    Impedir o Estado do Rio Grande do Sul de exercer a ação regressiva para o ressarcimento do valor utilizado para o fornecimento do medicamento, em última análise, é burlar o regramento legal que estabelece as repartições de competências para fins de financiamento do Sistema Único de Saúde, onerando somente um ente da federação, em absoluta afronta às normas legais vigentes. 



    Em decorrência da competência comum, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 do STF). 



    Nesses moldes, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Por fim, a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs. 



    Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo n. 9017929-64.2019.8.21.0001. 



    Logo, deve ser mantida a sentença, na íntegra” (fls. 1-3, e-doc. 106).



     



    Ao concluir que “a circunstância de a ação anterior ter sido ajuizada pelo particular apenas em face de um dos entes da federação e que, em razão disso, tenha sido o ente estadual compelido ao fornecimento da medicação em sede de tutela de urgência, não afasta a responsabilidade da União pelo custeio do tratamento” e concluir que “impedir o Estado do Rio Grande do Sul de exercer a ação regressiva para o ressarcimento do valor utilizado para o fornecimento do medicamento, em última análise, é burlar o regramento legal que estabelece as repartições de competências para fins de financiamento do Sistema Único de Saúde, onerando somente um ente da federação, em absoluta afronta às normas legais vigentes” (fl. 3, e-doc. 106), o Tribunal Regional Federal da Quarta Região observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados por ser possível, como se deu na espécie vertente, o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma. 



     Cumpre esclarecer que a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da União.



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora